Tribunal: TJSP
Processo: 1050200-97.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e obscuridade ao afastar a prescrição de fundo de direito, mas reconhecer a prescrição parcelar, para autorizar apenas o recálculo dos juros relativos às parcelas do PEP vencidas no quinquênio anterior à propositura – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição e obscuridade ao afastar a prescrição de fundo de direito, mas reconhecer a prescrição parcelar, para autorizar apenas o recálculo dos juros relativos às parcelas do PEP vencidas no quinquênio anterior à propositura – Manifesto inconformismo com o resultado do julgamento – Pretensão de atribuição de efeito modificativo ao recurso – Não cabimento – Questões suscitadas nas razões de recurso devidamente apreciadas no acórdão embargado – Ausência de quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.